Tribunal: TJDFT
Processo: 0735238-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735238-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL WR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA, TIAGO DE MENDONCA ANDRADE VIDAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte exequente, contra a r. decisão (ID 245087398) proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0707655-30.2025.8.07.0003), indeferiu o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER e inserção do nome da parte executada nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Transcrevo parte da decisão recorrida: Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER, pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. No que se refere ao pedido para que o Juízo inscreva o nome da parte executada nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, entendo que o pleito deve ser indeferido. Isso porque esta se trata de pessoa jurídica, não apresentando nenhuma dificuldade ou mesmo hipossuficiência para que, às suas expensas, promova-se a condução do nome da parte executada aos cadastros de inadimplência, se é que já não o fez. Embora o pedido seja juridicamente possível, possuindo previsão legal expressa nesse sentido, para que o pleito seja deferido, deve a parte que o requer demonstrar a necessidade de intervenção do Juízo para a sua obtenção (interesse de agir), ônus do qual não se desincumbiu a parte requerente/exequente. Como se sabe, a inscrição do nome do devedor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito depende de mera solicitação aos órgãos em questão, exigindo-se o pagamento de preço relativamente módico pela execução do serviço. Inexiste nos autos qualquer elemento que conduza à conclusão de que a parte exequente, que inclusive é pessoa jurídica, não teria condições de, por conta própria, promover a negativação do nome da parte executada, a justificar a intervenção do Juízo nessa questão. Veja-se que o art. 782, §3o do CPC não é norma de natureza cogente, de forma que deixa ao arbítrio do julgador a verificação do caso concreto para adoção de referida medida. A parte agravante (ID 75390549) alega que é notável que a pesquisa SNIPER é de suma importância para que o exequente/credor possa a vir localizar possíveis relações empresariais da executada para com outras empresas e assim localizar bens passíveis de penhora. Ressalta que o referido pleito, é inequivocamente, medida de moralização das execuções em geral e atende ao princípio da duração razoável do processo, em consonância com o que prevê a própria Constituição Federal em seu art. 5o, LXXVIII, nos seguintes termos: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Aduz que a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD deve ser admitida sem a necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor, pois tal exigência impõe um ônus excessivo e desnecessário ao exequente, contrariando a celeridade e a efetividade da execução. Defende que a exigência de comprovação da impossibilidade de inclusão direta pelo credor cria um entrave burocrático que pode dificultar a satisfação do débito, indo de encontro ao princípio da efetividade da execução previsto no artigo 797 do CPC. Dessa forma, a inclusão via SERASAJUD deve ser considerada uma prerrogativa do credor para viabilizar o cumprimento da obrigação pelo executado. Ao final, requer em sede de tutela de urgência o deferimento da pesquisa por meio do sistema SNIPER, bem como inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa ao sistema SNIPER e inclusão dos executados no SERASAJUD. Preparo recolhido em dobro (ID 75637883). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a Agravante alegar que o pedido é urgente, com a “necessidade de pesquisa imediata ao sistema SNIPER, considerando a possibilidade de alteração da situação patrimonial da executada”, verifico que já foram deferidas outras pesquisas patrimoniais e não há provas de alteração da situação patrimonial desde então. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital